Tribunal: TJDFT
Processo: 0804907-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0804907-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO CLINICO VIA BRASIL EMBARGADO: VASCULAR - CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRO CLINICO VIA BRASIL (ID 76351551) em face do acórdão ID 76024620, que deu provimento ao recurso do ora Embargado. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 15:52:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador